Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-20.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por PEDRO BORGES DE SOUZA FILHO, NÚBIA RIBEIRO DA SILVA BORGES, PEDRO DAVI RIBEIRO BORGES e NATHÁLIA MARIA RIBEIRO BORGES (ID 27050569), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.